Tribunal: TJSP
Processo: 2309821-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA DEVEDORA.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante cujo salário mensal é inferior a dois salários mínimos, apresentando patrimônio compatível com condição de hipossuficiência financeira.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA DEVEDORA.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante cujo salário mensal é inferior a dois salários mínimos, apresentando patrimônio compatível com condição de hipossuficiência financeira.
2. Alegação de abusividade na taxa de juros contratual que não pode ser conhecida, sob pena da supressão de instância.
3. Cédula de Crédito Bancário. Não apresentação do documento físico. Irrelevância. Lei 13.986/2020 que permite a emissão de Cédula de Crédito Bancário sob a forma escritural, dispensando o princípio da cartularidade. Jurisprudência do TJSP que confirma a desnecessidade da apresentação do título original em casos de cédulas eletrônicas.
4. Decisão agravada mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.